Tribunal: TJPA
Processo: 0014824-18.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. O recurso de embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando contradição apontada pelo embargante.Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição a ser sanada, alegando a ocorrência de bis in idem, visto que foi condenado por homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e novamente, na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?c?, do CPB.No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.Tratando-se de homicídio duplamente qualificado, a qualificadora remanescente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que fora reconhecida pelo conselho de sentença, foi corretamente sopesada na segunda fase do cálculo dosimétrico como agravante (art. 61, inciso II, alínea ?c?, do CPB), sem que se possa falar em bis in idem, já que a qualificadora do motivo fútil serviu para afastar a condenação pelo tipo básico do art. 121 do CPB, para qualificar o crime. É inviável, na estreita via de embargos de declaração, a reapreciação das teses trazidas no apelo, tão somente, em razão do inconformismo do embargante.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0014824-18.2016.814.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: FRANCISCO GLEDSON DA CONCEIÇÃO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 211.147 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 17.01.2020)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
O recurso de embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando contradição apontada pelo embargante.
Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição a ser sanada, alegando a ocorrência de
bis in idem,
visto que foi condenado por homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e novamente, na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿c¿, do CPB.
No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.
Tratando-se de homicídio duplamente qualificado, a qualificadora remanescente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que fora reconhecida pelo conselho de sentença, foi corretamente sopesada na segunda fase do cálculo dosimétrico como agravante (art. 61, inciso II, alínea ¿c¿, do CPB), sem que se possa falar em bis in idem, já que a qualificadora do motivo fútil serviu para afastar a condenação pelo tipo básico do art.
121
do
CP
B, para qualificar o crime.
É inviável, na estreita via de embargos de declaração, a reapreciação das teses trazidas no apelo, tão somente, em razão do inconformismo do embargante.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 18 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0014824-18.2016.814.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: FRANCISCO GLEDSON DA CONCEIÇÃO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 211.147 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 17.01.2020)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, opostos por
FRANCISCO GLEDSON DA CONCEIÇÃO
, por intermédio do advogado Alexandre Carneiro Paiva - OAB/PA nº 15.814, em face do Acórdão n° 211.147, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso da defesa.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(fls.989-995):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE REGISTRO NA ATA DE JULGAMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. SOBERANIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar do Registro em Ata após a Sessão de Julgamento. Alega a defesa que a decisão do Tribunal do Júri deve ser nula, em razão da magistrada a quo ter inserido um parágrafo, de próprio punho à referida ata de julgamento, três dias após o julgamento, com o fito de fazer constar um requerimento do Ministério Público. Não assiste razão a preliminar de nulidade sustentada pela defesa, uma vez que a anotação feita pela magistrada não faz referência ao mérito da demanda, mas tão somente a conduta do advogado de defesa durante a sessão do Tribunal do Júri. Assim, não há mácula na ata, vez que essa anotação não causou qualquer prejuízo ao réu, com fulcro no art. 563 do CPP. Preliminar rejeitada. MÉRITO. DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. (art. 593, inciso III, alínea ?d?, do CPP). É necessário esclarecer que as teses defensivas foram apresentadas durante o julgamento, entretanto a versão não convenceu o Conselho de Sentença, pois tratando-se de crime de competência do Tribunal Popular e, optando os jurados por uma das versões apresentadas por uma das partes, com sustentáculo nas provas dos autos, a decisão não pode ser cassada, em obediência à soberania do veredicto dos jurados. Somente o Conselho de Sentença compete avaliar a veracidade das teses e argumentos apresentados nos autos, podendo se valer de todo e qualquer elemento que estiver contido nesse para decidir, tendo a prerrogativa, inclusive, de fazê-lo pela convicção íntima, sem estar preso a critérios técnicos. Haveria a possibilidade de se anular o julgamento pelo Tribunal de Justiça para que outro fosse realizado somente se a decisão do Conselho de Sentença fosse inteiramente dissociada das provas apresentadas aos autos, ou seja, se não houvesse qualquer prova nos autos ou se esta indicasse resultado totalmente diverso do julgamento feito pelos Jurados. Nota-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal (fls. 257/257v). A autoria do crime restou devidamente comprovada nos autos, por meio da prova testemunhal e de outros elementos probatórios que convenceram o Conselho de Sentença acerca da autoria delitiva. A versão apresentada pela defesa de que a vítima teria se suicidado com um tiro de arma de fogo que pertencia ao apelante não convenceu os integrantes do Conselho de Sentença, que diante das provas expostas na sessão do Tribunal do Júri concluíram que a vítima foi morta pelo apelante, em razão do ciúme excessivo que nutria pela vítima, bem como pelo conturbado relacionamento existente entre os dois que brigavam constantemente. O apelante apresentou uma versão completamente desamparada dos elementos de prova carreados aos autos, os quais são harmônicos e embasam a tese condenatória, acatada pelos jurados, não sendo permitido ao Tribunal ad quem cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta às provas dos autos, mormente quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos, como in casu, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos. E assim é, pois a decisão do Júri somente pode ser desconstituída quando a prova dos autos estiver totalmente divorciada do fato criminoso imputado ao acusado, sendo defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de assento constitucional, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ?c?, da Carta Magna. (precedentes). Assim, rejeito a tese de decisão contrária a prova dos autos. DAS QUALIFICADORAS. Constata-se que o homicídio qualificado foi praticado por motivo fútil, ou seja, insignificante e desproporcional, uma vez que o ato bárbaro e cruel foi praticado unicamente pelo fato do apelante nutrir um ciúme excessivo da vítima, e mediante recurso que dificultou sua defesa (uso de arma de fogo). A futilidade do motivo tem caráter subjetivo e de forma alguma é incompatível com as provas carreadas, ficando, portanto a critério dos jurados o seu reconhecimento, como de fato ocorre. Certo é que o ciumento passional considera a mulher como seu objeto pessoal, fruto de uma cultura machista que, infelizmente, está presente na sociedade atual, ainda que de forma velada, independentemente de classe econômica ou social, seja no âmbito nacional ou mundial. Considera-se o ciúme como motivo torpe ou fútil, sendo, portanto, enquadrado como qualificadora, para elevar a pena e responsabilizar mais severamente o criminoso passional. De forma alguma se admite o ciúme como atenuante penal de relevante valor social ou moral. Desse modo, resta claro que a simples discordância do apelante com a versão dos fatos acatada pelos jurados não se demonstra hábil para o manejo da via recursal, o que somente se justifica quando, repita-se, o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente dissociada do material probatório constante nos autos. Não há, portanto, como se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestadamente contrária à prova dos autos somente pelo fato deste não ter acatado a tese defensiva. DOSIMETRIA DA PENA. Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, verifica-se que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e conduta social, aplicando pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, proporcional ao crime cometido, e dentro dos parâmetros legais, com fulcro na Súmula nº 23 TJPA. 2ª Fase da Dosimetria da Pena Inexiste circunstâncias atenuantes. Mantenho o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea ?c?, do CPB (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), uma vez que a vítima foi alvejada por um disparo fatal de arma de fogo deitada em sua própria cama, conforme laudo pericial de fls. 257/257v, razão pela qual majorou a pena em 1/6 (um sexto), ficando no patamar de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. 3ª Fase da Dosimetria da Pena Inexistem causas de aumento e de diminuição a serem valoradas. Assim, mantenho a pena definitiva fixada no patamar de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Em consonância com o artigo 33, §2°, alínea ?a?, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no REGIME FECHADO. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória in totum. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2019.05255835-49, 211.147, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-19, Publicado em 2020-01-07)

O embargante alega que o acórdão revela contradição, em razão da ocorrência de
bis in idem,
visto que foi condenado por homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, e novamente, na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante prevista no art. 61 do CPB.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios para sanar as contradições no acórdão, e, em consequência modificar a decisão exarada pela 3ª Turma de Direito Penal.

Os autos foram enviados ao meu gabinete, momento em que determinei a remessa ao Ministério Público para opinar na condição de custos legis, pois os embargos de declaração possuem efeito modificativo (fls. 1009).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, na condição de
custos legis
, opinou pela rejeição dos embargos declaratórios, para que seja mantido o acórdão nº 211.147, que negou provimento ao recurso.

É o relatório. Sem revisão

Incluir na pauta virtual.
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo
o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição a ser sanada, alegando a ocorrência de
bis in idem,
visto que foi condenado por homicídio qualificado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e novamente, na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante prevista no art. 61 do CPB.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Tratando-se de homicídio duplamente qualificado, a qualificadora remanescente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que fora reconhecida pelo conselho de sentença, foi corretamente sopesada na segunda fase do cálculo dosimétrico como agravante (art. 61, inciso II, alínea ¿c¿, do CPB), sem que se possa falar em bis in idem, já que a qualificadora do motivo fútil serviu para afastar a condenação pelo tipo básico do art.
121
do
CP
B, para qualificar o crime.

Vejamos trecho da sentença mantida integralmente no Acórdão embargado.
¿(...) Considerando que a qualificadora do motivo fútil, caracterizado pela possessividade e ciúmes excessivo do réu em relação
¿ vítima,
foi utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, a outra qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, qual seja, a utilização de recurso que dificultou a defesa da ofendida, em razão de o réu ter se utilizado de uma arma de fogo, será utilizada nesse momento de dosimetria da pena, por se tratar de agravante genérica, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)¿

O certo é que não exsurge do acórdão qualquer contradição, sendo a questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de apelação, manteve a condenação do embargante
.

Com essas considerações,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.
Belém, 18 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator